Tribunal: TJMT
Processo: 1016516-61.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016516-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), ARNALDO ROSA DA SILVA - CPF: 767.999.991-00 (AGRAVANTE), N P LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.311.375/0001-11 (AGRAVADO), YOSHIKIYO KAZAMA - CPF: 007.934.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconstituição de penhora sobre imóvel do agravante, localizado em Rondonópolis/MT, sob alegação de ser bem de família.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se o imóvel objeto de penhora atende aos requisitos para ser considerado bem de família e, assim, gozar da proteção da impenhorabilidade, conforme Lei nº 8.009/90.

III. Razões de decidir

2.

Nos termos da Lei nº 8.009/90, o ônus de demonstrar que o imóvel é o único bem de propriedade do devedor e destinado à residência familiar recai sobre o executado.

3.

4. O agravante não apresentou documentos que atestassem a condição de bem de família, como certidão negativa de propriedade de outros imóveis, declaração de imposto de renda, registro do imóvel ou comprovantes de residência que evidenciassem a moradia familiar permanente no local.

5. Jurisprudência consolidada indica que a simples alegação de impenhorabilidade, sem prova idônea da destinação residencial exclusiva, não assegura a proteção contra constrição judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "Para a aplicação da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90, cabe ao devedor comprovar que o imóvel é o único destinado à moradia familiar, não bastando meras alegações desacompanhadas de provas idôneas."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.009/90, arts. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1020303-35.2023.8.11.0000, Rel. Desª Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARNALDO ROSA DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 0034092-44.2013.8.11.0041 – ação de reparação por danos materiais em fase de cumprimento de sentença – proposta por NP LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – indeferiu o pedido de desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel situado na Avenida Presidente Dutra, S/N, Distrito de Boa Vista, Rondonópolis/MT, por trata-se de bem de família.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a decisão agravada merece reforma sob o argumento de que o juízo “a quo”, manteve a penhora do bem de família do executado, mesmo tendo havido a comprovação respectiva.

Assim, que se faz necessária a reforma da referida decisão, com o cancelamento da penhora.

Aduz que comprovou por meio de prova documental que reside no imóvel e que inexiste qualquer outro destinado a tal finalidade, não havendo razão para manutenção da penhora deferida nos autos.

Defende que juntou ao feito os devidos comprovantes de residência, tais como faturas de energia elétrica e água, bem assim juntando fotografias do imóvel, restando ainda comprovado que se trata de imóvel residencial simples e que serve como única residência do agravante/executado.

Assim, que totalmente desarrazoada a decisão ao afirmar que o agravante não trouxe aos autos um único elemento de prova sequer, quando em verdade, juntou os respectivos comprovantes de endereço e fotografias do imóvel residencial, comprovando sua condição de bem de família, o qual é impenhorável .

Assevera que decisão em destaque merece ser reformada, eis que causará prejuízo irreparável ao executado e sua família, eis que além da sua condição de viuvez, tendo em vista a perda precoce de sua companheira/esposa vítima de câncer, ainda será tolhido do seu direito constitucional a moradia e habitação, local em que conviveu por anos com sua esposa e filhos, cujo direito à moradia e habitação são resguardados pela Constituição Federal, sendo absolutamente nefasta a manutenção da penhora levada a efeito.

Afirma que não dispõe de recursos financeiros para adimplir com as custas e despesas processuais, requer a concessão de assistência judiciária gratuita, nos termos da declaração em anexo.

Requer o recebimento e provimento do recurso para que seja conhecido e provido, conforme requerido nas razões recursais.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 221266173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARNALDO ROSA DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 0034092-44.2013.8.11.0041 – ação de reparação por danos materiais em fase de cumprimento de sentença – proposta por NP LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – indeferiu o pedido de desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel situado na Avenida Presidente Dutra, S/N, Distrito de Boa Vista, Rondonópolis/MT, por trata-se de bem de família.

O recurso deve se conhecido, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel situado na Avenida Presidente Dutra, S/N, Distrito de Boa Vista, Rondonópolis/MT, por trata-se de bem de família.

Ao caso, cumpre expor o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, de que “
nos termos da Lei nº 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família, para que a goze da proteção da impenhorabilidade. A simples alegação de condição do imóvel como bem de família, sem a devida comprovação não induz na impossibilidade de constrições judiciais
” (TJMT - N.U 1020303-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024).

Para se alcançar a intangibilidade de imóvel indicado pela parte credora, consoante se extraí do art. 5º da Lei 8009/90, cabe ao devedor trazer aos autos prova de que se trata do único bem imóvel utilizado como moradia.

"Art. 5º - Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente . Parágrafo único . Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil".

Portanto, deveria a parte executada e ora agravante comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família, para que a goze da proteção da impenhorabilidade; o que não fez.

Para comprovação de que se trata de bem de família existe uma serie de documentos, tais como declaração de imposto de renda, certidão negativa de propriedade de outro imóvel, registro do imóvel, comprovante de pagamento de IPTU, etc., e nada disso foi juntado aos autos.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que rejeitou a impugnação a penhora - IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO - Pretensão de reconhecimento da IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - Descabimento - Agravante que deixou de apresentar outros documentos aptos a comprovar que o imóvel constitui bem de família - Ausência de comprovação idônea e suficiente de que reside no imóvel, não bastando para tanto uma conta de consumo e a declaração de imposto de renda - CONSTRIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21653847820238260000 São Paulo, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 29/08/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023)

Diante do exposto, considerando ausente a comprovação de que o bem penhorado está protegido pela impenhorabilidade constante na Lei n.º 8.009 de 1990, não há se falar em impenhorabilidade do imóvel em evidência, razão pela qual deve prevalecer a decisão recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024